Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0703284-08.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão que declinou da competência [1], em favor da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, ao fundamento de notícia de trâmite de processo falimentar contra o agravado naquele foro. Todavia, após decisão liminar de deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, o Juízo de origem retratou-se do ato decisório impugnado, nos termos da decisão[2] colacionada aos autos. Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (PJe 0735143-73.2019.8.07.0001) [2] (id. 14977914).